Tribunal: TJES
Processo: 5015778-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015778-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO PEREIRA ROLIM

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCURSO DE CRIMES. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO COM CINCO RÉUS, CITAÇÕES POR EDITAL E DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo, considerando que o paciente está preso desde 19/03/2020 sem encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve excesso de prazo na tramitação do processo penal capaz de configurar constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e a ausência de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Não é aferível apenas por soma aritmética dos prazos processuais.

A ação penal envolve cinco réus, com advogados distintos, citação por edital de três acusados que se encontram foragidos e um contexto de digitalização dos autos, o que justifica eventual demora no trâmite processual.

Os atos processuais estão sendo regularmente praticados, incluindo a realização de audiências de instrução em 21/05/2024 e 28/11/2024, demonstrando que o processo está em andamento contínuo e sem pausas injustificadas.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de negligência do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica na presente hipótese.

O processo é complexo, abrangendo cinco réus, com diversas intervenções processuais, o que demanda maior tempo de tramitação, sem que isso implique afronta aos direitos do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, como a complexidade da ação penal e o número de réus.

A regularidade e a continuidade dos atos processuais afastam a configuração de constrangimento ilegal por mora na formação da culpa.

A existência de atos processuais envolvendo citações por edital, réus foragidos e digitalização dos autos justifica eventual demora sem violar os direitos do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC nº 81.370/MT, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/08/2017.

STJ, HC nº 548.020/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
FERNANDO PEREIRA ROLIM
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 19/03/2020 por ser acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º incisos I e IV, c/c art. 14, II c/c art. 29 do CP (por três vezes) e art. 288 do CP, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 10343150).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10647389).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11196426).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor
FERNANDO PEREIRA ROLIM
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 19/03/2020 por ser acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º incisos I e IV, c/c art. 14, II c/c art. 29 do CP (por três vezes) e art. 288 do CP, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 10343150).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10647389).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11196426).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 13/11/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos réus, sendo o mandado de prisão cumprido em 19/03/2021. O réu foi citado em 31/05/2021, porém já havia apresentado defesa em 11/03/2021. Consta ainda que o corréu Maikon Lopes Oliveira foi citado por edital em 19/06/2023 e, após o processo de digitalização dos autos, houve a citação por edital dos corréus Luciano Brandão dos Santos e Pablo Cardoso Luz em 13/03/2024, que se encontram foragidos.

Em 21/05/2024 foi realizada a audiência de instrução e julgamento e ouvidas duas testemunhas. Por fim, em 18/06/2024 houve manifestação do Ministério Público quanto às testemunhas faltantes.

Vale destacar que a ação penal foi movida em face de cinco réus, com advogados distintos, havendo vários pedidos de revogação de prisão, situações que inevitavelmente causam tumulto processual. Ademais, os réus não localizados foram citados por edital, tendo ainda ocorrido a digitalização dos autos. Consta ainda que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em maio do presente ano e realizada nova audiência em 28/11/2024 para oitiva das testemunhas faltantes.

Assim, não há falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.